Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso a palavra da vítima, que possui especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, esteja respaldada pelo exame de corpo de delito, então está comprovada a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal.

2. Se o réu, na vigência de medida protetiva que proíbe a comunicação dele com a vítima, envia áudios pelo celular, então resta inviável a absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

3. Recurso conhecido e não provido.